Tribunal: TJSP
Processo: 1025556-25.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Ação de Cobrança – Seguro Comercial – Sinistro – Furto em estabelecimento comercial – Cláusulas de cobertura de furto/roubo de bens e valores, abrangendo a subtração que tenha deixado vestígios de destruição/ rompimento de obstáculo e/ou escalada – Laudo do Instituto de Criminalística apontando vestígios de escalada no imóvel e de danos nas janelas – Arrombamento que não é requisito

Ementa:
Ação de Cobrança – Seguro Comercial – Sinistro – Furto em estabelecimento comercial – Cláusulas de cobertura de furto/roubo de bens e valores, abrangendo a subtração que tenha deixado vestígios de destruição/ rompimento de obstáculo e/ou escalada – Laudo do Instituto de Criminalística apontando vestígios de escalada no imóvel e de danos nas janelas – Arrombamento que não é requisito contratual para o pagamento dos danos materiais – Seguradora, ademais, que não realizou a vistoria prévia do estabelecimento da autora, assumindo o ônus de comprovar a inexistência dos bens apontados pela segurada – Indenização securitária devida nos limites da apólice – Danos morais não demonstrados – Sentença mantida.

Apelos não providos.